Tribunal: TJSP
Processo: 1009159-73.2016.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ronnie Herbert Barros Soares
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA ENTRE PESSOAS NATURAIS – AÇÃO DE NULIDADE C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – Procedência parcial – Inconformismo do réu – Cantina escolar – Prova dos autos que revela existir arrendamento anterior entre terceiro e o requerido – Instrumento de arrendamento que prevê, expressamente, a não permissão de sublocação, empréstimo, cessão parcial ou integral, a qualquer título

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA ENTRE PESSOAS NATURAIS – AÇÃO DE NULIDADE C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES – Procedência parcial – Inconformismo do réu – Cantina escolar – Prova dos autos que revela existir arrendamento anterior entre terceiro e o requerido – Instrumento de arrendamento que prevê, expressamente, a não permissão de sublocação, empréstimo, cessão parcial ou integral, a qualquer título – Venda de ponto comercial nula – Dolo configurado – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382533
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009159-73.2016.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OCTAVIO
DOS SANTOS CUNHA FILHO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ANDREIA
VALADARES TEIXEIRA, MÔNICA VALADARES TEIXEIRA SOARES e MATHEUS
VALADARES TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009159-73.2016.8.26.0006 -Voto no 4585
2
APELANTE
OCTAVIO DOS SANTOS CUNHA FILHO (JUSTIÇA
GRATUITA)
APELADOS
ANDREIA
VALADARES
TEIXEIRA,
MÔNICA
VALADARES TEIXEIRA SOARES e MATHEUS
VALADARES TEIXEIRA
MAGISTRADO (A) DE
PRIMEIRO GRAU
SINVAL RIBEIRO DE SOUZA
ORIGEM
SÃO PAULO
2a VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL DA PENHA
Voto no 4585
PROMESSA DE COMPRA E VENDA ENTRE PESSOAS
NATURAIS AÇÃO DE NULIDADE C.C. RESTITUIÇÃO DE
VALORES
Procedência parcial
Inconformismo do réu

Cantina escolar Prova dos autos que revela existir arrendamento
anterior entre terceiro e o requerido
Instrumento de
arrendamento que prevê, expressamente, a não permissão de
sublocação, empréstimo, cessão parcial ou integral, a qualquer
título Venda de ponto comercial nula Dolo configurado
RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
1
A r. sentença de fls. 131/133, de relatório adotado,
julgou parcialmente procedente a presente ação ajuizada por ANDREIA
VALADARES TEIXEIRA, MÔNICA VALADARES TEIXEIRA SOARES e
MATHEUS VALADARES TEIXEIRA em face de OCTAVIO DOS SANTOS
CUNHA FILHO, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009159-73.2016.8.26.0006 -Voto no 4585
3
PROCEDENTE esta ação para: a) declarar nulo o contrato celebrado entre as partes,
que retornam ao estado anterior; b) condenar o réu a reembolsar os valores recebidos,
com correção do desembolso e juros da citação; c) condená-lo, ainda, a pagar as
despesas com acessórios de cozinha e outros, a serem fixados na fase de cumprimento
de sentença. Julgo extinto este processo com resolução do seu mérito, nos termos do
artigo 487, I, do CPC. Sucumbente, o réu pagará as custas e os honorários do patrono
do vencedor, fixados por este juízo em 20% do valor da condenação, cuja execução fica
suspensa nos termos do artigo 98, parágrafo 3o, do CPC, haja vista o deferimento da
gratuidade a seu favor (página 74). P.I.C.”.

Inconformado, recorre o réu buscando a reforma do julgado
hostilizado, batendo-se pela regularidade na negociação. Assevera que os
autores sabiam que o estabelecimento era arrendado. Afirma que em nenhum
momento vendeu-se a cantina e sim os seus equipamentos e maquinários
particulares, bem como o estoque e a clientela. Pontua que a cessão foi
verbalmente autorizada pelo Sr. Mário Jorge Castelani, diretor do Colégio Batista
e representante da Associação Batista. Relata ser estranha a reclamação após
um ano da negociação. Pleiteia a improcedência da ação (fls. 137/146).
O recurso foi regularmente processado e respondido (fls.
149/152).
É o relatório.
2 Inicialmente afasto o requerimento de contrarrazões de
revogação de justiça gratuita ao réu, porque ausente documentação a comprovar
a suficiência de recursos do mesmo para o pagamento das custas e despesas
processuais.
A alegação de que o requerido possui uma padaria na
cidade de Limeira, de forma isolada, não é motivo a revogar o benefício outrora
concedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009159-73.2016.8.26.0006 -Voto no 4585
4
No mérito o recurso não merece provimento, em estrita
observação das provas produzidas nos autos.
As partes litigantes, por força de instrumento particular, se
comprometeram a realizar a venda e compra de estabelecimento comercial (fls.
09/14).
Da leitura do indigitado negócio jurídico, especialmente a
cláusula primeira e seu parágrafo único (fls. 10), concluiu-se, claramente, que se
trata de venda de ponto comercial, com inclusão das mercadorias, utensílios e
móveis, excluindo-se o bem imóvel onde instalada a cantina. Não há data no
negócio jurídico.
Às fls. 15/21 consta instrumento particular do réu com
terceiro, onde este arrenda ao primeiro a cantina em questão para o uso nos
termos pactuados (cláusula terceira, fls. 16). A clausula nona não permite, em
hipótese alguma, a sublocação, empréstimo, cessão parcial ou integral, a
qualquer título do arrendamento firmado (fls. 18).
A prova oral colhida pouco auxilia no deslinde do feito (fls.
112/119).
Pois bem.
As alegações do réu se revelam enfraquecidas diante da
prova documental produzida.
O arrendamento formalizado impede, expressamente, a
cessão da cantina a qualquer título. Outrossim inexiste prova, como afirmado no
apelo, de que a cessão foi verbalmente autorizada pelo diretor do Colégio Batista
e representante da Associação Batista, ainda que tenha ocorrida colheita de
prova oral em audiência de instrução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009159-73.2016.8.26.0006 -Voto no 4585
5
Como bem explicitado na r. sentença (fls. 132), in verbis:
Resta evidente que o réu tinha plena ciência da impossibilidade de
ceder a qualquer título o estabelecimento que ocupava. Agiu de má-
fé ao alienar a cantina aos autores, silenciando dolosamente acerca
das condições do contrato anterior.
Sua frágil alegação de concordância do colégio não se sustenta
porque nada consta neste sentido do contrato cuja nulidade ora se
declara. Nada há no instrumento a este respeito e o responsável
pelo colégio ratificou que o negócio acabou celebrado sem seu
conhecimento, pois caso contrário jamais permitiria.
Há que se reconhecer o vício do consentimento que leva a sua
nulidade. (dolo, artigo 147 do Código Civil).
A nulidade do negócio jurídico em questão foi bem
reconhecida, não merecendo reparos a r. sentença.
Sem modificação na verba honorária sucumbencial, porque
fixada no teto máximo legal.
3 Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
RONNIE HERBERT BARROS SOARES
RELATOR